Tribunal: TJDFT
Processo: 0715292-03.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0715292-03.2023.8.07.0003 AGRAVANTE: SAMAMBAIA VISTORIAS LTDA AGRAVADO: ROBERTO ANTUNES DIMATTEU DECISÃO I – Trata-se de agravo interposto por SAMAMBAIA VISTORIAS LTDA, nos termos do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que não admitiu o recurso especial manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. A decisão de ID 70421842 inadmitiu o recurso especial interposto pela insurgente. Contra tal decisum foi aviado o agravo interno de ID 71418817. Esta Presidência, em decisão de ID 71732302, não conheceu do apelo, em razão do manifesto erro grosseiro, bem como, da ausência de dúvida objetiva quanto ao comando legal de regência para o caso em tela, previsto no artigo 1.042 do CPC. É o relatório. II – O agravo não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Isso porque, o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, que estabelece que diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso, à exceção dos casos previstos em lei. Tendo em vista o manejo do agravo interno de ID 71418817 por parte da ora agravante, contra a decisão que inadmitiu o apelo especial, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. A esse respeito, é pacífico o entendimento do STJ ao afirmar que "A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial é vedada pelo princípio da unirrecorribilidade e pela preclusão consumativa” (AgInt no AREsp n. 2.619.211/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 22/11/2024). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 72754522. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005